Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO ALVES FEITOSA - CPF: 004.785.368-95 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS POR ERRO NO SISTEMA – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO. O autor não pode ser prejudicado pelo não atendimento da determinação de recolhimento das custas iniciais do processo, quando restou comprovado que o não recolhimento decorreu exclusivamente de falha no sistema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1021428-85.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDO ALVES FEITOSA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
” (Proc. no 1021428-85.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia do autor em cumprir a ordem de recolhimento das custas iniciais (cf. Id no . 45523998).

O apelante afirma que peticionou nos autos comprovando a falha na emissão da guia de recolhimento com o valor correto das custas, porém, o setor competente não solucionou o problema; alega que o não cumprimento da determinação se deu por razão alheia a sua vontade, logo, não há sucedâneo fático e jurídico para o indeferimento da inicial, tampouco, por eventualidade, para extinção do processo por qualquer ato desidioso atribuível ao autor, razão pela qual, postula a revisão do julgamento para se permitir o regular processamento do feito (cf. ID. 45524056).

Dispensada a intimação da parte agravada, em decorrência da ausência de citação nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de revisional proposta pelo apelante Gildo contra a apelada Aymoré, em que busca-se a revisão da CCB no 3238755915, emitida pelo autor Gildo em razão da celebração de contrato financiamento, para que seja declarada a nulidade das cláusulas que este entende serem abusivas (cf. Id no 8200756).

Após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuidade, o autor apresentou emenda à inicial, desistindo de alguns dos pedidos da ação, e, consequentemente, alterando o valor dado à causa (cf. ID. 45523980).

Assim, a magistrada renovou a determinação para que o autor recolhesse as custas iniciais, de acordo com o novo valor atribuído a causa (cf. ID. Num. 45523982).

Após a determinação, o autor peticionou, afirmando que, embora a Secretaria do juízo tenha alterado o valor da causa no sistema PJe, passando de R$3.292,60 para o valor de R$767,52, ao tentar gerar a guia de custas iniciais, consta da mesma, o valor antigo da causa e não o valor atual, o que poderia influenciar no valor das custas a serem recolhidas, motivo pelo qual, pediu que fosse determinado para que a Secretaria tomasse as providências necessárias para que o autor pudesse recolher as custas iniciais conforme o valor correto da causa (cf. ID. 45523985).

A magistrada, por sua vez, entendeu que cabia à própria parte autora proceder junto ao Departamento de Controle e Arrecadação, para tomar as medidas cabíveis quanto a expedição das guias de arrecadação do processo, não cabendo ao juízo determinar providências que cabem à própria parte autora (cf. ID. 45523996), de modo que, por já ter decorrido o prazo, proferiu a sentença de extinção do feito (cf. ID. 45523998).

Sem delongas, mostra-se prematura a extinção do processo nos moldes em que realizado, já que o apelante demonstrou, por meio dos documentos de id. .

45524056 - Pág. 6, que só não recolheu as custas porque a secretaria não providenciou a correção do valor da causa na guia de recolhimento.

No caso, o autor não pode ser prejudicado por uma falha no sistema do judiciário, até porque

não houve desídia em relação à prática de atos processuais que lhe competiam.

Desde o ajuizamento da ação o autor se mostrou interessado e diligente, e, por isso, a sentença deve ser reformada para que a marcha processual seja retomada.

Por isso, dou provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para retomada do processamento do feito, para que, após a solução do problema referente a guia de pagamento, o autor tenha a oportunidade de recolher as custas,

de acordo com o valor correto da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020